Tribunal: STF
Processo: RE 87785
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-29
Data de publicação: 1977-11-29

Ementa:
PRESCRIÇÃO PENAL. REDUÇÃO PELA METADE DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO POR SE
TRATAR DE RÉU MENOR DE 21 ANOS. PROVA DA MENORIDADE. CUMPRE QUE ESTA
SE FAÇA POR CERTIDÃO DE NASCIMENTO OU, EM TERMOS AMPLOS, MEDIANTE
PROVA IDONEA, OBJETIVA E DIRETA. CASO EM QUE ESSAS EXIGENCIAS NÃO
FORAM SATISFEITA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.